Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTES REINCIDÊNCIA E CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERMEDIÁRIA. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL.
1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que agrediu fisicamente e ameaçou a vítima de morte, sua ex-companheira.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância, quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre crimes de ameaça e de lesão corporal se foram praticados de forma autônoma e o primeiro não constituiu meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do segundo.
4. Impossível a exclusão do aumento de pena por conta dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime quando sua fundamentação é idônea para justificar a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais.
5. Proporcional o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais em desfavor do réu, impossível sua diminuição.
6. Desproporcional o aumento da pena na fase intermediária em razão das agravantes, procede-se sua adequação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.